Tribunal: TJES
Processo: 5018718-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018718-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DA MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento da última parcela do contrato. A agravante sustenta a irregularidade na constituição da mora, em razão do envio da notificação a endereço antigo, apesar de ciência inequívoca da mudança, bem como comportamento contraditório da credora que, mesmo após o ajuizamento da ação, continuou a negociar a dívida, gerando legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial foi válida para fins de constituição em mora, à luz do conhecimento prévio do novo endereço da devedora; e (ii) apurar se a conduta da credora, ao manter tratativas negociais após o ajuizamento da ação, configura comportamento contraditório, apto a descaracterizar a mora e afastar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida da mora é condição necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ. O envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente, salvo se houver prova de que o credor já tinha conhecimento de alteração posterior.

A agravante comprovou, por meio de termo aditivo contratual, que comunicou formalmente seu novo endereço à credora, meses antes da notificação extrajudicial, a qual foi enviada ao endereço antigo, tornando-se ineficaz para fins de constituição válida em mora.

A continuidade de tratativas extrajudiciais após o ajuizamento da ação, com envio de propostas e negociações sobre o débito, configura comportamento contraditório do credor fiduciário e viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, pois cria legítima expectativa de resolução amigável da controvérsia e manutenção do contrato.

A jurisprudência nacional tem reconhecido que a renegociação do débito após a constituição em mora e o ajuizamento da ação pode desconstituir a mora e impedir a busca e apreensão do bem financiado, ante a conduta contraditória do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada a endereço antigo, quando há prova de ciência do novo domicílio do devedor, é ineficaz para fins de constituição válida em mora.

A manutenção de tratativas negociais após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório do credor, violando a boa-fé objetiva e afastando a medida liminar de busca e apreensão.

A constituição irregular da mora e a conduta contraditória do credor impedem o deferimento da medida liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; TJSP, AI 2087972-37.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 31.10.2024; TJSP, AI 2305863-87.2024.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018718-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: BMW FINANCEIRA S.A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
TX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão interlocutória (ID. 52454222 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
BMW FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia tem origem na Ação de Busca e Apreensão nº 5028856-03.2024.8.08.0048, ajuizada em 18/09/2024 pela instituição financeira agravada em face da ora agravante. A ação foi fundamentada no inadimplemento da parcela final, denominada "parcela balão" (nº 36), vencida em 24/06/2024, de um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 60591092), celebrado em 23/06/2021, referente ao veículo Marca/Modelo BMW/X3 M40I, Ano 2021/2021, Chassi 98MYR9004M4B03260, Placa RQT6C87.

De acordo com a exordial, o valor total da dívida, atualizado até 10/09/2024, era de R$ 243.094,00 (duzentos e quarenta e três mil e noventa e quatro reais). A instituição financeira instruiu a inicial com notificação extrajudicial que alega ter sido entregue em 02/09/2024, com o fim de comprovar a constituição em mora da devedora. Em 14/10/2024, foi proferida a decisão interlocutória ora combatida, deferindo liminarmente a busca e apreensão do veículo (ID. 52454222).

O Juízo de 1º Grau fundamentou sua decisão na premissa de que a mora estaria devidamente comprovada, à luz do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, por ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

Inconformada, a empresa devedora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 11200133), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora, foi encaminhada para endereço diverso do seu domicílio atual, do qual a instituição financeira agravada já possuía ciência inequívoca, conforme demonstrado por termo aditivo de outro contrato firmado entre as partes;
(II)
houve, mesmo após o ajuizamento da demanda, intensas tratativas extrajudiciais para a quitação da dívida, incluindo o envio de propostas de refinanciamento pela própria agravada, o que denota um comportamento contraditório e incompatível com a medida drástica de busca e apreensão do bem para venda extrajudicial;
(III)
a conduta da agravada, ao negociar o débito e, ao mesmo tempo, prosseguir com a ação de busca e apreensão, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais;
(IV)
a decisão agravada aplicou de forma genérica o entendimento sobre a constituição da mora, sem se ater às peculiaridades do caso concreto que indicam a sua irregularidade ou, no mínimo, a sua descaracterização pelo comportamento da credora;
(V)
o deferimento e a eventual execução da medida liminar geram grave lesão à agravante, com a apreensão de bem essencial às suas atividades, sem que estivessem devidamente preenchidos os requisitos legais.

Feitas essas considerações preliminares, verifica-se que a controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em aferir se, no caso concreto, a partir de uma análise perfunctória dos elementos até então coligidos, estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão. Para tanto, é imperioso analisar se a constituição em mora da devedora foi regular e, ainda, se a conduta do credor fiduciário após o ajuizamento da demanda possui o condão de afastar os efeitos da mora que fundamentaram a medida constritiva.

A decisão agravada, ao deferir o pleito liminar, amparou-se na premissa geral de que a notificação enviada ao endereço contratual do devedor é suficiente para a constituição em mora. Todavia, a análise da questão não pode se restringir a essa premissa isolada, devendo-se ponderar as particularidades fáticas do caso concreto, que, ao menos em um juízo de cognição sumária, revelam um cenário jurídico peculiar e que impõe solução diversa, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Primeiramente, no que tange à regularidade da notificação, a agravante apresenta elemento probatório que infirma a validade do ato. Conforme se extrai do Termo Aditivo ao contrato originário (nº 0061236665/1), firmado em 19 de abril de 2024 (ID. 56242283 dos autos de origem), a instituição financeira agravada foi formalmente comunicada do novo endereço da empresa devedora, qual seja, Alameda Barão de Monjardim, s/n, loja 09, Condomínio Alphaville Jacuy, Serra/ES.

Não obstante, a notificação extrajudicial que embasa a presente ação de busca e apreensão, expedida em agosto de 2024, ou seja,
cinco meses após a ciência do novo endereço
, foi deliberadamente enviada ao endereço antigo, constante no contrato original (Av. Acesso Rodoviário, 226, Term. Intermodal da Serra, Serra/ES), conforme se verifica no ID. 50938733. Tal fato, ao menos nesta análise preliminar, indica uma falha procedimental, pois, ciente da alteração de domicílio, caberia à credora diligenciar o envio da notificação ao local correto, sob pena de ineficácia do ato para fins de constituição em mora.

Ademais, destaca-se que mesmo após ter ajuizado a ação de busca e apreensão em 18/09/2024, a credora manteve tratativas extrajudiciais com a devedora, gerando a expectativa de que a controvérsia seria resolvida por meio de um acordo, com a manutenção do vínculo contratual.

A cronologia dos fatos, extraída dos documentos que instruem o recurso (especialmente e-mails e capturas de tela de conversas – IDs. 11200149, 11200151, 11200153, 11200154 e 11200155), demonstra que, em julho de 2024, a agravante buscou o refinanciamento da parcela final, tendo a agravada enviado proposta, a qual foi formalmente aceita pela devedora. Posteriormente, a instituição financeira recusou-se a honrar a oferta, mas as negociações prosseguiram, estendendo-se até o final de setembro e início de outubro de 2024, ou seja, período posterior ao ajuizamento da ação.

Ao se engajar nas tratativas, a Agravada, na prática, sinalizou a intenção de manter a relação contratual, renunciando tacitamente, ao menos naquele momento, ao seu direito de buscar a medida drástica de apreensão do bem.

A boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes um dever de conduta pautado pela lealdade, confiança e cooperação mútua, tanto na celebração quanto na execução do contrato. Dela deriva o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impede que uma parte, após criar uma expectativa legítima na outra por meio de um comportamento inicial, adote uma conduta posterior que frustre essa mesma expectativa, causando-lhe prejuízo.

Este entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, que, em casos análogos, tem reconhecido que a continuidade das negociações após o ajuizamento da ação afasta a mora e impede o prosseguimento da busca e apreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame A ré interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão da medida de busca e apreensão de veículo, promovida pelo autor. A agravante alega que o banco agiu de forma contraditória ao renegociar a dívida extrajudicialmente enquanto mantinha a ação judicial. Alega ainda que a busca e apreensão é excessiva, pois está adimplente com as demais parcelas do contrato. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a conduta do banco, ao renegociar extrajudicialmente a dívida e simultaneamente manter a ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório
e (ii) se a mora foi desconstituída pelo pagamento da parcela em atraso. III. Razões de Decidir. 3. O banco enviou boleto para pagamento da parcela em atraso após a constituição em mora e ajuizamento da ação, o que desconstituiu a mora e preservou o contrato. 4. Não há comprovação de notificação da agravante para constituição em mora em relação à parcela subsequente, que o banco alega estar inadimplida, conforme exigido pela Súmula 72 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Revogação da liminar de busca e apreensão. 6. Tese de julgamento:
1. A emissão de boleto para pagamento de parcela em atraso após ajuizamento da ação desconstitui a mora
. 2. A ausência de notificação para constituição em mora em relação às demais parcelas alegadas como inadimplidas, impede a busca e apreensão. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 72. TJSP, Agravo de Instrumento 2087972-37.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 31.10.2024.TJSP, Agravo de Instrumento 2221557-64.2019.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 29.10.2019.TJSP, Apelação Cível 1000084-66.2024 .8.26.0123, Rel. Ferreira da Cruz, j . 31.10.2024.TJSP, Apelação Cível 1002227-93.2023.8.26.0048, Rel . Michel Chakur Farah, j. 17.07.2024 .TJSP, Agravo de Instrumento 2305863-87.2024.8.26 .0000, Rel. Ferreira da Cruz, j. 27.11.2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23508492920248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Diante do exposto, como os elementos ora disponíveis apontam para a descaracterização da mora da agravante, de rigor a reforma da decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada (ID. 52454222 dos autos de origem) e, por conseguinte,
REVOGAR
a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial (Marca/Modelo BMW/X3 M40I, Ano 2021/2021, Chassi 98MYR9004M4B03260, Placa RQT6C87).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão interlocutória agravada (ID. 52454222 dos autos de origem) e, por conseguinte,
REVOGAR
a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial (Marca/Modelo BMW/X3 M40I, Ano 2021/2021, Chassi 98MYR9004M4B03260, Placa RQT6C87).